Tribunal: TJMT
Processo: 0001231-56.2017.8.11.0011
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001231-56.2017.8.11.0011
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[L.B.D. COMERCIO DE PECAS, ACESSORIOS E IMPLEMENTOS PARA VEICULOS LTDA - ME - CNPJ: 06.100.774/0001-70 (EMBARGANTE), JEFFERSON LUIS FERNANDES BEATO - CPF: 044.441.348-01 (ADVOGADO), LEANDRO BERGAMASCO DUTRA - CPF: 807.005.601-06 (EMBARGANTE), WANDERLANE CAVALCANTE DO CARMO - CPF: 593.570.371-87 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1668-39 (EMBARGADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1668-39 (EMBARGANTE), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), JEFFERSON LUIS FERNANDES BEATO - CPF: 044.441.348-01 (ADVOGADO), L.B.D. COMERCIO DE PECAS, ACESSORIOS E IMPLEMENTOS PARA VEICULOS LTDA - ME - CNPJ: 06.100.774/0001-70 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0001231-56.2017.8.11.0011

EMBARGANTE
: L.B.D. COMERCIO DE PECAS, ACESSORIOS E IMPLEMENTOS PARA VEICULOS LTDA -ME

EMBARGADO
: BANCO DO BRASIL S.A.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PERDAS E DANOS – ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – IMÓVEL ADQUIRIDO COM GRAVAME HIPOTECÁRIO – FALHA NA NEGOCIAÇÃO - QUITAÇÃO DE DÍVIDA DISTINTA QUE NÃO ENSEJOU A HIPOTECA – CRÉDITO CEDIDO A TERCEIRO – IMPOSSIBILIDADE DE BAIXA – DEVOLUÇÃO INTEGRAL DA QUANTIA PAGA – NECESSIDADE – HONORÁRIOS CONTRATUAIS - DANO MATERIAL NÃO CONFIGURADO – DANO MORAL – PESSOA JURÍDICA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – RECURSO DA AUTORA E RECURSO DO REQUERIDO – PROVIMENTO EM PARTE DE AMBOS OS RECURSOS.
VICIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC NÃO VERIFICADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO.

Não há omissão, ou sequer contradição e obscuridade no acórdão, porquanto a decisão embargada, assim como convém na apreciação do mérito, analisou todas as questões debatidas e manteve inalterada a sentença de Primeiro Grau, no tange aos juros de mora e a correção monetária, bem assim a parte que se refere à incidência da verba honorária de sucumbência.

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0001231-56.2017.8.11.0011

EMBARGANTE
: L.B.D. COMERCIO DE PECAS, ACESSORIOS E IMPLEMENTOS PARA VEICULOS LTDA -ME

EMBARGADO
: BANCO DO BRASIL S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por L.B.D. Comércio de Peças, Acessórios e Implementos para Veículos Ltda.-ME, contra o acórdão que ficou assim ementado:

“
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PERDAS E DANOS – ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – IMÓVEL ADQUIRIDO COM GRAVAME HIPOTECÁRIO – FALHA NA NEGOCIAÇÃO - QUITAÇÃO DE DÍVIDA DISTINTA QUE NÃO ENSEJOU A HIPOTECA – CRÉDITO CEDIDO A TERCEIRO – IMPOSSIBILIDADE DE BAIXA – DEVOLUÇÃO INTEGRAL DA QUANTIA PAGA – NECESSIDADE – HONORÁRIOS CONTRATUAIS - DANO MATERIAL NÃO CONFIGURADO – DANO MORAL – PESSOA JURÍDICA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – RECURSO DA AUTORA E RECURSO DO REQUERIDO – PROVIMENTO EM PARTE DE AMBOS OS RECURSOS.

Na espécie em que restou configurada a impossibilidade de baixa do gravame hipotecário, seja porque este se refere a contrato distinto do pactuado pelas litigantes, seja pela cessão de créditos a terceiros, razão assiste à autora quanto ao pleito para a devolução integral da quantia paga.

Conforme entendimento jurisprudencial consolidado do Superior Tribunal de Justiça, os custos provenientes da contratação de advogado para ajuizamento de ação, por si só, não constitui ilícito capaz de gerar dano material passível de indenização, por estar inserido no exercício regular do contraditório e da ampla defesa.

A condenação por danos morais sofridos por pessoa jurídica exige comprovação fática, ainda que seja possível a utilização de presunções e regras de experiência para configuração do dano (Precedentes do STJ).
”

A Embargante sustenta que existe omissão no acórdão recorrido, porquanto
reconheceu, por unanimidade, o seu direito à restituição integral do valor pago ao requerido, qual seja, a quantia de R$ 162.000,00 (cento e sessenta e dois mil reais), contudo, deixou de se pronunciar sobre a incidência de juros e correção monetária.

Aduz, ainda, que há omissão quanto à base de incidência dos honorários sucumbenciais, considerando a substancial majoração do valor a ser restituído.

Pugna, ao final, pelo provimento do recurso para que sejam sanados os alegados vícios.

Em contrarrazões, o Embargado requer o desprovimento do recurso (Id. 60941460).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0001231-56.2017.8.11.0011

EMBARGANTE
: L.B.D. COMERCIO DE PECAS, ACESSORIOS E IMPLEMENTOS PARA VEICULOS LTDA -ME

EMBARGADO
: BANCO DO BRASIL S.A.

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por L.B.D. Comércio de Peças, Acessórios e Implementos para Veículos Ltda.-ME, contra o acórdão que ficou assim ementado:

“
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PERDAS E DANOS – ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – IMÓVEL ADQUIRIDO COM GRAVAME HIPOTECÁRIO – FALHA NA NEGOCIAÇÃO - QUITAÇÃO DE DÍVIDA DISTINTA QUE NÃO ENSEJOU A HIPOTECA – CRÉDITO CEDIDO A TERCEIRO – IMPOSSIBILIDADE DE BAIXA – DEVOLUÇÃO INTEGRAL DA QUANTIA PAGA – NECESSIDADE – HONORÁRIOS CONTRATUAIS - DANO MATERIAL NÃO CONFIGURADO – DANO MORAL – PESSOA JURÍDICA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – RECURSO DA AUTORA E RECURSO DO REQUERIDO – PROVIMENTO EM PARTE DE AMBOS OS RECURSOS.

Na espécie em que restou configurada a impossibilidade de baixa do gravame hipotecário, seja porque este se refere a contrato distinto do pactuado pelas litigantes, seja pela cessão de créditos a terceiros, razão assiste à autora quanto ao pleito para a devolução integral da quantia paga.

Conforme entendimento jurisprudencial consolidado do Superior Tribunal de Justiça, os custos provenientes da contratação de advogado para ajuizamento de ação, por si só, não constitui ilícito capaz de gerar dano material passível de indenização, por estar inserido no exercício regular do contraditório e da ampla defesa.

A condenação por danos morais sofridos por pessoa jurídica exige comprovação fática, ainda que seja possível a utilização de presunções e regras de experiência para configuração do dano (Precedentes do STJ).
”

Para o Embargante o acórdão é omisso quanto à incidência de juros e correção monetária, bem assim quanto à base de incidência dos honorários sucumbenciais.

Em que pesem as alegações, não há qualquer omissão no acórdão recorrido, porquanto, no que tange especificamente ao Apelo interposto pela ora Embargante, o Colegiado, à unanimidade, deu parcial provimento somente para determinar a restituição integral do valor pago (
R$162.000,00)
, manteve-se, no mais, a sentença recorrida, notadamente a parte que fixou os juros de mora no importe de 1% ao mês e a correção monetária, pelo INPC, ambos a partir da data do evento, por se tratar de relação extracontratual.

Frisa-se, com relação aos juros de mora e a correção monetária a sentença manteve-se inalterada.

Da mesma forma, foi mantido pelo acórdão recorrido o comando da sentença de Primeiro Grau que fixou os honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento), cuja base de incidência é sobre o proveito econômico obtido.

Cumpre registrar, ainda, que o acórdão foi claro ao consignar que deixou de aplicar a majoração contemplada no §11, do art. 85 do CPC, em razão do parcial provimento do Apelo interposto pelo requerido, aqui Embargado, para afastar a condenação por dano moral.

Realça-se, não há omissão, ou sequer contradição e obscuridade no acórdão, porquanto a decisão embargada, assim como convém na apreciação do mérito, analisou todas as questões debatidas.

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes e essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no
decisum
não há omissão, obscuridade ou contradição capaz de se chegar a tanto.

Ocorre que bem pontuado o conteúdo destes embargos, resta bem demonstrado que se pretende mesmo é a prevalência de sua percepção acerca da tese esboçada no recurso e não acolhida no acórdão.

Logo, a modalidade recursal de que lança mão as recorrentes – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Nota-se, assim, que a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza e não se justifica o manejo dos declaratórios, pelo menos com esses enfoques.

Mostra-se devidamente fundamentado o acórdão que enfrenta as questões de fato e de direito relevantes para a solução da demanda, com exposição clara das razões de decidir do Colegiado.

Registra-se que os aclaratórios têm por objeto o esclarecimento ou a complementação da decisão. Não se mostra apto à mera rediscussão de matérias previamente analisadas.

Nesse sentido:

“Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.”
(EDcl no AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 06/12/2017, DJe 01/02/2018).

A Embargante, aqui, busca dar ao recurso potencialidade que escapa à sua natureza, porque, a pretexto do alegado efeito infringente, a discussão alcança mesmo é o conteúdo da matéria decidida, o que não se revela possível.

O recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado, não é possível dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia da decisão embargada.

Assim, à míngua de seus pressupostos,
nega-se provimento aos embargos.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2020